Tribunal: TJSP
Processo: 2262923-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade. Educação básica. Lei municipal que teria criado vantagem adicional pecuniária para professores da rede pública de ensino que apresentarem diploma de graduação de curso superior na área da Educação, circunstância que já constitui requisito para ingresso no próprio cargo. Suposta violação do interesse público.
Câmara Municipal que recorre

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade. Educação básica. Lei municipal que teria criado vantagem adicional pecuniária para professores da rede pública de ensino que apresentarem diploma de graduação de curso superior na área da Educação, circunstância que já constitui requisito para ingresso no próprio cargo. Suposta violação do interesse público.
Câmara Municipal que recorre de embargos declaratórios para afirmar que o aresto contém contradição, porque viola a isonomia constitucional e olvida que o Executivo municipal local admite professores da rede pública para o ensino fundamental desprovidos daquele diploma de grau superior.
Afirmação que o r. deliberado parte de pressuposto equivocado, de que para ser professor seria necessário diploma de curso superior.
Não conhecimento. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103, III), e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo), é da Mesa da Câmara Municipal. Representante Jurídico da Câmara Municipal não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade, sem que haja a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.
Embargos declaratórios se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições do julgado e não para que a substância do aresto impugnado adote os critérios do embargante.
Embargos que importavam verdadeira reabertura de toda a discussão, apresentando argumentação que desvirtua o papel declaratório da direta de inconstitucionalidade. A instauração do controle normativo abstrato nem se legitimaria, quando o juízo de constitucionalidade, para tal mister, estivesse a depender, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo poder público.
Não conhecidos.
Liminar de suspensão do resultado, reclamada pela Câmara Municipal, indeferida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
46
Registro: 2020.0000689568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262923-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL, é embargado PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE PONTAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos Declaratórios - Pontal
Direta de Inconst. n. 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Câmara Municipal de Pontal
Voto n. 51.100
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade.
Educação básica. Lei municipal que teria criado vantagem
adicional pecuniária para professores da rede pública de ensino
que apresentarem diploma de graduação de curso superior na
área da Educação, circunstância que já constitui requisito para
ingresso no próprio cargo. Suposta violação do interesse
público.
Câmara Municipal que recorre de embargos declaratórios para
afirmar que o aresto contém contradição, porque viola a
isonomia constitucional e olvida que o Executivo municipal
local admite professores da rede pública para o ensino
fundamental desprovidos daquele diploma de grau superior.
Afirmação que o r. deliberado parte de pressuposto
equivocado, de que para ser professor seria necessário diploma
de curso superior.
Não conhecimento. A legitimidade ativa para a propositura da
ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos
dela decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103,
III), e, por simetria, pela Constituição Estadual (art. 90, II, da
Constituição do Estado de São Paulo), é da Mesa da Câmara
Municipal. Representante Jurídico da Câmara Municipal não
possui legitimidade para interpor recursos nas representações
de inconstitucionalidade, sem que haja a subscrição da pessoa
legitimada pela Constituição.
Embargos declaratórios se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado e não para que a
substância do aresto impugnado adote os critérios do
embargante.
Embargos que importavam verdadeira reabertura de toda a
discussão, apresentando argumentação que desvirtua o papel
declaratório da direta de inconstitucionalidade. A instauração
do controle normativo abstrato nem se legitimaria, quando o
juízo de constitucionalidade, para tal mister, estivesse a
depender, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o
ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais editadas pelo poder público.
Não conhecidos.
Liminar de suspensão do resultado, reclamada pela Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 3 -
Municipal, indeferida
Por voto do e. Des. BERETTA DA SILVEIRA, relator, este
col. Órgão Especial, na sessão de 8.7.2020, rejeitou a matéria preliminar e
julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, aliás, com efeito
ex tunc, com arrastamento em relação ao artigo 42, inciso I e parágrafo
único, da Lei Complementar Municipal no 01/03. (fls. 707/721).
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL em face do PRESIDENTE DA
CÂMARA
MUNICIPAL
daquela
localidade.
Resumindo,
alegou-se
a
inconstitucionalidade do art. 2o, inciso II, alínea a, da Lei Municipal n°
2.637, de 24 de fevereiro de 2012, que criou vantagem pecuniária
adicional (de 20% - vinte por cento sobre vencimentos) para os
professores que apresentarem diploma de graduação em curso superior na
área da Educação, isso porque tal qualidade já constitui requisito para o
ingresso no próprio cargo. A exordial trouxe a defesa de que, diante da
violação dos princípios constitucionais do interesse público, da moralidade,
da razoabilidade e da eficiência (art. 111, 128 e 144, todos da CE/SP),
seria de rigor a declaração de nulidade da norma impugnada, com eficácia
erga omnes e ex tunc.
Ao cabo da instrução, assim concluiu o e. rel.,
acompanhado à unanimidade por esse Sodalício (verbis):
“(...) o pagamento da vantagem pessoal ora impugnada
equivaleria à contemplação de funcionário que, justamente
por conta dessa condição pessoal (graduação em nível
superior), acabou preenchendo requisito para a própria
investidura no cargo público em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 4 -
Em outras palavras: sem o nível superior, tal pessoa
sequer poderia ter adentrado às fileiras do serviço público
municipal no cargo que ocupa.
Essa duplicidade de remuneração, sem qualquer justa
causa, deve cessar, pois, como bem vislumbraram o autor
e a Procuradoria-Geral de Justiça, afronta não apenas os
valores da moralidade, da razoabilidade/proporcionalidade,
da finalidade e do interesse público consagrados no artigo
111 da Constituição Estadual, mas também o próprio
regramento específico das vantagens pecuniárias trazido
pelo artigo 128 da mesma Carta Política Bandeirante.
(...)
Usando outros termos: tal qual o fizera o dispositivo
impugnado nesta via (artigo 2o, inciso I, alínea a , da Lei
Municipal no 2.637, de 24 de fevereiro de 2012 fls. 17), o
artigo 42, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar
Municipal no 01, de 06 de janeiro de 2003 (fls. 31),
igualmente concedera aos professores do Município de
Pontal gratificação inconstitucional. Inconstitucionalidade,
por arrastamento, do artigo 42, inciso I e parágrafo único,
da Lei Complementar Municipal no 01, de 06 de janeiro de
2003.
(...)
Por fim, cabe reconhecer que a inconstitucionalidade
declarada nesta via concentrada sempre operará efeitos
erga omnes e ex tunc.
Todavia, considerada a natureza alimentar dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 5 -
mitigados e a evidente boa-fé dos servidores atingidos,
impende observar que não haverá necessidade de
restituição dos valores pagos aos cofres públicos, somente
o corte de futuros pagamentos dessas quantias, ante sua
invalidade constitucional ora reconhecida”.
A Câmara Municipal atravessou embargos declaratórios e
pediu efeito suspensivo para manter os pagamentos em prol dos
professores, que de há muito experimentam o direito, indevida a
suspensão e alegando risco de dano irreparável.
Por conta do pedido infringente, que foi incorporado aos
embargos, indeferimos a liminar e determinamos novos pronunciamentos
do Prefeito e da Subprocuradoria-Geral de Justiça (fls. 24/29 e 32/39), este
ultimo pronunciando-se pela ilegitimidade recursal da Câmara, bem como
pela rejeição dos embargos declaratórios.
Os embargos da Câmara Municipal, resumidamente,
alegam cf. a seguir transcrito:
“(...)
Com o devido e necessário respeito há enorme contradição
no julgado e é a conclusão que impõe no nosso
ordenamento jurídico uma inconstitucionalidade flagrante
uma vez que viola o caput do artigo 5o da CR/88, posto
que senão vejamos.
(...) ainda existem inúmeros professores que não possuem
formação universitária e mesmo assim, por terem
adquirido esse direito na lei anterior, não podem ser
excluídos do universo de candidatos ao magistério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 6 -
Tanto é assim que o próprio Autor quando elabora editais
de concurso ou processo seletivo para preenchimento de
vagas permite a inscrição de professores com nível médio
(magistério) e nível superior (pedagogia).
Para além dos editais de concurso a própria lei municipal
1978/97 que disciplina os cargos e as funções só exigia
que o professor, para assumir o cargo, possuísse
magistério, NÃO SENDO EXIGIDO O NÍVEL SUPERIOR, vide
nesse sentido fl. 372 do pdf dos autos, onde estão
transcritos os requisitos para assunção da profissão de
Professor I A e B
(...) há, então, professores somente com ensino médio e
professores com nível superior, de modo que, garantir aos
mesmos o mesmo piso sem qualquer benefício ou
gratificação por um dos candidatos/aprovados possuir
pedagogia importaria em desigualdade de condições.
(...) se existe ainda, na carreira do magistério duas figuras
distintas, ou seja, o professor sem nível universitário e só
com o magistério (nível médio), o que só é permitido para
profissionais que já possuíam seu direito assegurado junto
ao MEC tal como exigido na ressalva, e o professor com
nível universitário não é justo, coerente, racional, legal,
constitucional conferir aos mesmos o mesmo piso salarial,
sem nenhuma gratificação à aquele que possui nível
universitário sob pena de violarmos o princípio da
igualdade, insculpido no caput do artigo 5o da CF/88.
E o dispositivo tido por inconstitucional outra coisa não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 7 -
senão garantir que esses dois atores sejam separados cada
qual em sua estantede modo a preservar a necessária
igualdade entre os iguais, na medida de suas desigualdades.
(...) Então, ao reverso do quanto exposto nas razões de
decidir NÃO É OBRIGATÓRIO para assumir o cargo de
professor seja o candidato/tenha ele cursado nível
superior.
Aliás, nem poderia ser feita essa distinção sob pena de se
promover uma discriminação uma vez que se o professor,
com magistério, tem o seu certificado de conclusão
registrado no Ministério da Educação está apto á lecionar
e, se está apto á lecionar não é possível, juridicamente,
admitir seja feita qualquer diferença no acesso á vaga.
(...) Para lecionar, então, não existe nenhum requisito de
conclusão de nível universitário de modo que a premissa
da qual parte esse Colegiado para na conclusão do
silogismo ter a lei por inconstitucional é equivocado.
(...)
A contradição/equivoco na decisão se apresenta na
conclusão de que só tem acesso ao cargo de professor
aqueles candidatos com nível universitário, o que não
condiz com a realidade.
E, se é permitido ingresso de professores só com nível
médio não é justo inexistir diferenças no pagamento de
vantagens e benefícios, de modo que, a gratificação paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 8 -
nada mais representa do que esse diferencial necessário
para não igualar atores distintos.
(...)
Nesse sentido a Lei Federal 9.394/96 (Lei Diretrizes e
Bases da Educação) dispõe em seu artigo 61, inciso I, que
há profissionais da educação escolar básica tanto em nível
médio quanto em nível superior.
(...) No mesmo sentido (...) o texto do artigo 62 é claro
em repelir a conclusão obtida nesses autos de que
somente professor com nível universitário está apto a
lecionar.
É com base nesse diferencial que a legislação municipal
não é inconstitucional ao passo que confere a necessária
diferença entre os profissionais da educação garantindo
aos mais graduados, e com nível universitário, maior
remuneração.
Inexiste,
portanto,
violação
aos
princípios
da
impessoalidade, da moralidade ou da igualdade (...)”.
Eis aí o resumo do quanto necessário e nosso voto tem o
n. 51.100
-1-
Observa-se a alegação de suposta contradição logo na
abertura do pronunciamento ora examinado (verbis):
“Câmara Municipal de Pontal, representada nesse ato por
seu presidente, Alcides Pereira da Silva Júnior, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 9 -
da ADI que promove o Prefeito do Município de Pontal em
face da Lei Municipal 2.637 de 24/02/2012, feito no
2262923-83-2019-8-26-0000 vem por meio de seu
Assessor Jurídico que esta subscreve opor o presente
Embargos de Declaração com fundamento no 1022 do
CPC e artigo 26 da Lei 9.868/1999 pugnando por seu
recebimento e processamento quando espera seja acolhido
para corrigir a contradição havida no julgado
hostilizado (...) Com o devido e necessário respeito há
enorme contradição no julgado e é a conclusão que impõe
no nosso ordenamento jurídico uma inconstitucionalidade
flagrante uma vez que viola o caput do artigo 5o da CR/88,
posto que senão vejamos (...) Com fundamento na
contradição constante do julgado, com fundamento na
análise conforme de todo o arcabouço legal existente, seja
na orbita municipal ou federal (Lei das Diretrizes e Bases
da Educação), diante da inexistência do requisito de nível
universitário para lecionar, tal como compreendido no
decisum objurgado, considerando ainda a necessidade de
se conceder um plus para os graduados, sob pena de
incorrer em inconstitucionalidade por violação ao caput do
artigo 5o espera o Embargante seja acolhido o presente
Embargos, reformada a decisão colegiada julgando-
se Improcedente a presente ADIn (...)” (fls. 1/8).
Vê-se, portanto, que, não bastasse a recorrente alegação
do que seria uma contradição, para o que se invocou expressamente “todo
o arcabouço legal existente”, a Câmara Municipal ainda postulava a
inversão do julgado.
Postos esses termos, respeitosamente, o recurso não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 10 -
prevalecer.
-2-
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se
adeque a decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma,
EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU
23.9.1991, p. 13067; “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed,
editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade
devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos
normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des.
Renato Nalini).
Evidente o indevido viés infringente.
O cerne do mesmo é o suposto erro de julgamento.
O col. Órgão Especial assim decidiu, vide fls. 715 e 716 dos
autos:
“(...) o pagamento da vantagem pessoal ora impugnada
equivaleria à contemplação de funcionário que, justamente
por conta dessa condição pessoal (graduação em nível
superior), acabou preenchendo requisito para a própria
investidura no cargo público em questão.
Em outras palavras: sem o nível superior, tal pessoa
sequer poderia ter adentrado às fileiras do serviço público
municipal no cargo que ocupa.
Essa duplicidade de remuneração, sem qualquer justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 11 -
causa, deve cessar, pois, como bem vislumbraram o autor
e a Procuradoria-Geral de Justiça, afronta não apenas os
valores da moralidade, da razoabilidade/proporcionalidade,
da finalidade e do interesse público consagrados no artigo
111 da Constituição Estadual, mas também o próprio
regramento específico das vantagens pecuniárias trazido
pelo artigo 128 da mesma Carta Política Bandeirante (...)”
(verbis).
Os temas agitados nos embargos foram examinados,
mas por outra perspectiva.
O direito pretoriano vem rechaçando pretensão infringente
ora deduzida, qual seja, de reverter a deliberação a pretexto de elementos
a melhor considerar.
Confira-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp 1.166.997/SC, rel. Min.
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 6.12.2018).
Em verdade, em sede de declaratórios, a Câmara quer
reiniciar a discussão, como se estivesse ela propondo novamente a
demanda, agora na condição de autora.
-3-
E não bastasse esse ponto, também é de ver repercutida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 12 -
ideia de que a procedência da ação direta de inconstitucionalidade tem
efeito unicamente declaratório, no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade das normas impugnadas, não sendo providência
apta a acertar eventuais discrepâncias do sistema funcional.
-4-
Nem se legitimaria a instauração do controle normativo
abstrato quando o juízo de constitucionalidade, para tal mister, estivesse a
depender, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal
impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais
editadas pelo poder público.
A pretensão recursal ora deduzida compara situações e
prélios pretéritos, editais e afirma que o benefício é justo para atender aos
reclamos das contratações.
-5-
Por fim, e isso é estrategicamente relevante, acerca da
preliminar atravessada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça, oportuno
recordar seu cabimento, cf. julgado do col. Supremo Tribunal Federal:
“(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
legitimidade ativa para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade,
bem
como
dos
recursos
dela
decorrentes, nos termos da Constituição Federal (art. 103,
III, da Constituição Federal, e, por simetria, pela
Constituição Estadual (art. 90, II, da Constituição do
Estado de São Paulo), pertence à Mesa da Câmara
Municipal” (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.
922.584/SP, rel. o Min. EDSON FACHIN, em 9.6.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2262923-83.2019.8.26.0000/50000
- 13 -
Nem aproveita à Câmara Municipal a circunstância de estar
juntado a fl. 6 o mandato da Presidente da edilidade em prol de advogado.
Sobre o ponto, novamente vou ao Supremo e recolho
outro pronunciamento, agora do Min. ALEXANDRE DE MORAES:
“Representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas
representações de inconstitucionalidade, sem que haja a
subscrição da pessoa legitimada pela Constituição” (RE
628.112-AgR).
Ainda que Presidente da Câmara, Câmara e Mesa da
Câmara Municipal não sejam sinônimos, mesmo que tomássemos a
primeira como representante da parte posta na Constituição, legitimada
para aquele fim, o col. Supremo Tribunal Federal já afastou a legitimação
do representante jurídico.
E, ainda que assim não fosse, o assunto proposto na
exordial foi debatido e julgado, exatamente como são julgadas todas as
diretas de inconstitucionalidade, totalmente inviável reabrir o debate em
sede de declaratórios, ausentes as hipóteses para o recurso, patente seu
caráter
infringente,
inclusive
quando
o
embargante
modificou
substancialmente a natureza de direta de inconstitucionalidade.
Respeitosamente, propomos o não conhecimento dos
embargos.
Costabile e Solimene, relator